Tribunal: STF
Processo: ARE 1438485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — REINTEGRAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO — DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO — OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO COMPROVADAS — FATOS DEBATIDOS NA AÇÃO ORDINÁRIA — PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA — OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE SANÇÕES — PAD — CONDUTA OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE — ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS — AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.



    - Ao administrador público é concedido o poder discricionário de apurar as infrações disciplinares e aplicar as sanções aos seus servidores, com supedâneo na legislação específica, em estrita observância às normas, regulamentos e leis que regem a espécie.



    - Se os fatos comprovados através do PAD foram considerados ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, ensejando a demissão do autor, não é dado ao Poder Judiciário analisar o mérito da pretensão punitiva.



    - Ato jurídico perfeito e acabado.



    - Inexistência de hipóteses aptas à rescisão do julgado.



    - Manutenção do acórdão impugnado.



    - Ação rescisória improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não há como alegar a ausência de proporcionalidade ou razoabilidade na sanção imposta se considerarmos que em quaisquer procedimentos administrativos as autoridades competentes ao proferirem as duas decisões finais exercem o poder discricionário, elegendo entre as condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público.



    Os fundamentos jurídicos reclamados pela defesa do militar demitido foram objeto de exaustivos debates nos autos da ação ordinária até o esgotamento do cenário recursal, não podendo estas matérias serem reexaminadas, tendo em vista a formação da coisa julgada material.



    Como o autor não obteve sucesso em seu recurso de apelação e não vislumbrando nenhuma via processual própria para a sua pretensão, em face do trânsito em julgado da referida decisão, decidiu atribuir ao feito rescisório, uma pretensão recursalque não lhe cabe, na tentativa derradeira de reapreciar a questão de mérito da lide.



    A ação rescisória não é um recurso com prazo largo de interposição. Trata-se de demanda destinada a permitir a desconstituição de sentenças que contenham vícios gravíssimos, que o ordenamento jurídico não quer que sobrevivam ao trânsito em julgadoda decisão.



    Ainda que a matéria tivesse sido mal apreciada ou decidida de forma injusta ou equivocada, como alega o autor, a interpretação por violação manifesta de norma jurídica e ofensa à coisa julgada deve se apresentar de maneira escandalosa, absurda, saltando aos olhos, causando arrepios à lei. 



    Não ocorreu tal violação literal, se a decisão se deu dentro dos limites da lide e de acordo com a legislação pertinente, com interpretação conforme o livre convencimento do julgador.



    Da mesma forma não houve violação à coisa julgada em relação à decisão do magistrado a quo de anulação da sanção demissionária e determinação de reintegração do autor, quando ele indeferiu a petição da defesa requerendo o cumprimento de sentença detítulo definitivo. Se havia recurso de apelação interposto, os autos teriam que subir para a segunda instância.



    Portanto, todas as provas foram suficientemente debatidas. O acórdão impugnado conheceu todos os documentos juntados ao processo original e analisou todas as alegações produzidas pelas partes. Não há nenhum vício que possa dar ensejo à anulabilidade da decisão passada em julgado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente